Tribunal: TJDFT
Processo: 0743370-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE DÍVIDA (VERBA DECORRENTE DE DIFERENÇAS SALARIAIS). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PREJUDICIAL AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE.
1. Prescreve em 5 anos a ação para pleitear a cobrança de créditos contra a Fazenda Pública (art. 1o, do Decreto no 20.910/1932). Conforme entendimento deste Colegiado, representado pelos acórdãos de n. 1334314 e 1141332, de que foram relatores os Juízes Carlos Alberto Martins Filho e Fernando Antônio Tavernard Lima, alinhados com a orientação do STJ no REsp 1.270.439/PR, Rel. Ministro Castro Meira, “O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002); ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002).”
2. Em que pese a regra geral e se tratar de créditos apurados administrativamente, o presente caso se amolda à regra do art. 4o do Decreto no 20.910/1932, uma vez que a Administração Pública, através da declaração Núcleo de Gestão de Pessoas das Unidades Especializadas no Guará, datada de 27/07/2023 (ID 57037521, ratificada no ID 57037529 - Pág. 6), reconhece o direito da Servidora ao recebimento de dívida líquida, mas por indisponibilidade orçamentária não efetuou o respectivo pagamento até o momento. Hipótese em que não incide a prescrição, porque não houve a prática de ato voltada ao descumprimento da obrigação reconhecida pelo ente público.
3. Ao caso, não se aplica o entendimento jurídico representado pelo Tema n. 1.109/STJ, pois a hipótese que deu origem ao precedente qualificado tem como pressuposto a adoção por parte da Administração de nova interpretação jurídica sobre a concessão de benefícios ou remuneração dos servidores, em revisão de aposentadoria, a gerar reflexos financeiros em decorrência do novo posicionamento. E no caso não se observa mudança de interpretação da Administração que tenha originado o crédito perseguido pelo servidor. A Administração Pública em revisão aos seus atos internos é que apurou o saldo em favor dos seus servidores, não havendo, nesse sentido, identidade fática suficiente a atrair a aplicação do Tema n. 1.109/STJ.
4. Colaciono a ementa do acórdão que originou a fixação da tese para melhor visualização.
“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.109. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. REVISÃO ADMINISTRATIVA DEFLAGRADA DEPOIS DE TRANSCORRIDOS MAIS DE CINCO ANOS DESDE O ATO DE APOSENTAÇÃO. RECONHECIMENTO DO DIREITO À CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL COM REFLEXO FINANCEIRO FAVORÁVEL AO APOSENTADO. REALINHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL AO QUANTO DECIDIDO PELO TCU NO ACÓRDÃO N. 2008/2006 (CONFORME ORIENTAÇÕES NORMATIVAS 3 E 7, DE 2007, DO MPOG). PRETENSÃO DA PARTE APOSENTADA EM RECEBER AS RESPECTIVAS DIFERENÇAS DESDE 11/2010. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE DIREITO QUE NÃO IMPLICOU RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 191 DO CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA ADMINISTRAÇÃO. 1. O Tema Repetitivo n. 1.109 teve sua afetação assim delimitada: "Definição acerca da ocorrência, ou não, de renúncia tácita da prescrição, como prevista no art. 191 do Código Civil, quando a Administração Pública, no caso concreto, reconhece o direito pleiteado pelo interessado". 2. A revisão administrativa que promova a adoção de entendimento mais favorável ao administrado, em observância aos princípios da igualdade e da segurança jurídica, não se caracteriza como renúncia, tácita ou expressa, à prescrição já consumada em favor da Administração Pública, máxime com vistas à pretendida produção de efeitos financeiros retroativos à data do ato concessivo da aposentadoria da parte autora, à míngua de lei nesse sentido. Inaplicabilidade do art. 191 do Código Civil na espécie. 3. Em respeito ao princípio da deferência administrativa, o agir administrativo transigente, pautado na atuação conforme a lei e o direito, segundo padrões éticos de probidade e boa-fé, deve ser prestigiado pela jurisdição, sinalizando, assim, favoravelmente a que os órgãos administrativos tomadores de decisão sempre tenham em seu horizonte a boa prática da busca de soluções extrajudiciais uniformes, desestimulando, com isso, a litigiosidade com os administrados. 4. Nesse sentido, destaca-se orientação doutrinária segundo a qual "[os] tribunais também desestimulam a solução extrajudicial quando conferem à Administração transigente, que reconhece administrativamente direitos, tratamento até mais gravoso do que aquele que lhe seria conferido em caso de intransigência." (Luciano, Pablo Bezerra. In A renúncia tácita à prescrição pelo Poder Público. Revista Consultor Jurídico, 11 fev. 2002). 5. TESE REPETITIVA: Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado. 6. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: 6.1. Em razão de nova interpretação jurídica decorrente do Acórdão TCU n. 2008/2006 (superação da Súmula n. 245/TCU), a Administração Pública reconheceu administrativamente o direito de servidora aposentada à contagem de tempo especial (serviço insalubre) prestado no serviço público, mas em regime celetista, até ao advento do Regime Jurídico Único (Lei n. 8.112/90), com os correspondentes reflexos financeiros, retificando e, com isso, majorando seus proventos (a contar de 6/11/2006, data da publicação do referido acórdão do TCU, observada a prescrição quinquenal, marcada pelo requerimento administrativo datado de outubro de 2016). 6.2. Nada obstante a Administração Pública tenha reconhecido a produção de efeitos financeiros prospectivos, isto é, a partir da nova interpretação jurídica conferida pelo acórdão do TCU, a decisão judicial ora recorrida qualificou a sobredita revisão administrativa como sendo caso de renúncia tácita à prescrição, condenando a União ao pagamento retroativo de diferenças vencimentais desde 11/2010, período postulado na exordial, ou seja, em desalinho com a tese firmada no presente repetitivo. 6.3. Recurso especial da União conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp n. 1.925.193/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 2/10/2023.)
5. Nessas circunstâncias, o mais adequado seria a aplicação do art. 4o, do DL 20.910/1932, segundo o qual “Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”, na medida em que o servidor só teve conhecimento do crédito tempos após a sua constituição e não tinha indícios do direito adquirido em seu favor.
6. Por lógica, excetua-se desse entendimento os casos em que a parte, obtendo em momento anterior ciência do crédito constituído em seu favor ou possuindo condições de apurá-lo, mantem-se inerte atraindo, aí sim, a prescrição.
7. É o caso, portanto de se afastar a prejudicial de mérito reconhecida na r. sentença, referente à cobrança do valor de R$ 1.756,95, e, com fundamento no art. 1.013, § 4o, do CPC, proceder o julgamento das demais questões.
8. O contexto acima revela que a Administração Pública reconhece os valores reclamados, mas, por ausência de disponibilidade orçamentária, não foram efetuados os pagamentos até o momento. Por essas razões, deve agora o Requerido ser condenado a pagar a quantia indicada.
9. O débito em referência é no valor de R$ 1.756,95, porque os demais valores cobrados foram julgados procedentes e contra eles não se interpôs qualquer recurso.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE.
Para reformar a sentença e majorar a condenação em R$ 1.756,95.
8. Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.